Tribunal: TJMT
Processo: 1030234-36.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030234-36.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINERACAO SANTA ELINA INDUSTRIA E COMERCIO S.A. - CNPJ: 47.419.874/0001-41 (APELADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. ILEGITIMIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que acolheu os embargos à execução fiscal, reconhecendo a ilegitimidade da empresa embargante em relação à multa ambiental inscrita na CDA no 2023382487. A sentença condenou o Estado ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 8% sobre o valor da causa
.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a empresa apelada, antiga proprietária de imóvel rural, pode ser responsabilizada por desmatamentos ocorridos entre os anos de 2016 e 2019, após a transferência da posse do imóvel a terceiros em 2014.

III. Razões de decidir

3.
A responsabilidade administrativa ambiental, conforme entendimento do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
, é
subjetiva, exigindo a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano ambiental.

4.
No caso, a empresa apelada comprovou que não detinha a posse do imóvel no período dos desmatamentos, afastando a presunção de legitimidade do auto de infração. Assim, a sentença de primeira instância que reconheceu a ilegitimidade da empresa para a multa ambiental deve ser mantida.

5.
Quanto aos honorários advocatícios, verificou-se a necessidade de reforma de ofício, ajustando-os aos parâmetros legais estabelecidos no art. 85, § 3o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6
.
Recurso não provido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“A responsabilidade administrativa por infrações ambientais exige a comprovação de nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano, sendo ilegítima a imposição de multa a antigo proprietário sem posse do
imóvel à época dos fatos.
Reformam-se de ofício os honorários advocatícios para adequação aos limites legais.
”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 225; CPC, art. 373,

inc
I; Lei 9.605/1998, art. 70.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
REsp
1.746.275/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 07.02.2019; STJ,
REsp
1.060.753/SP,
Rela
. Mina. Eliana Calmo
n, Segunda Turma, j. 01.12.2009.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. D
ES.
RODRIGO ROBERTO CURVO
(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida
-se de recurso de apelação interposto
pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra a
sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções
Fiscais Estaduais 4.0,
nos autos do
s embargos à execução fiscal no
1030234-36.2023.8.11.0041
, ajuizados
por
MINERAÇÃO SANTA ELINA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A
.

A sentença
, acolhendo os pedidos da embargante (ora apelada), reconheceu a ilegitimidade em relação à CDA
no
2023382487
, condenando
o
apelante ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 8% sobre o valor da causa,
nos termos d
o art. 85, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil
.

O apelante
alega que a decisão de primeira instância deve ser reformada, argumentando que
a apelada
não comprovou de maneira robusta que não contribuiu para o dano ambiental, mesmo não sendo mais proprietária do imóvel à época da autuação.

Invoca o princípio da relatividade dos contratos (
res
inter

alios
acta
), destacando que a venda do
imóvel não pode eximir a apelada
de responsabilidade por eventuais infrações ambientais, sustentando que o auto de infração goza de presunção de veracidade e legitimidade, nos termos da legislação ambiental.

Com base nesses fundamentos, requer a
reformar
d
a sentença de primeira instância
para
julgar improcedentes os pedidos da embargante, reconhecendo a validade do auto de infração. Subsidiariamente, pede a redução dos honorários advocatícios arbitrados.

Contrarrazões apresentadas pel
a apelada
no
sentido da manutenção da sentença
(Id.
219817185
)
, sob o argumento de que
a posse do imóvel
objeto da autuação
já havia sido transferida para S
ebastião Cândido Bernardo em 13.10.
2014,
muito antes da ocorrência dos danos ambientais (201
6 a 2019) e da lavratura da CDA, sendo que a
comunicação da venda foi formalizada em
02.12.
2019.
Assevera que o
desmatamento

foi causado pelo exercício da posse, não pela mera titularidade do imóvel. Portanto, argumenta que somente os possuidores do imóvel à época dos danos devem ser responsabilizados, e não a apelada, que já não detinha a posse.

Desnecessária a intervenção do órgão m
inisterial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

C
onforme relatado,

c
uida
-se de recurso de apelação interposto
pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções
Fiscais Estaduais 4.0, nos autos dos embargos à execução fiscal no 1030234-36.2023.8.11.0041
, ajuizados
por
MINERAÇÃO SANTA ELINA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A
. A sentença, acolhendo os pedidos da embargante (ora apelada), reconheceu a ilegitimidade em relação à CDA no
2023382487
, condenando o apelante ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 8% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil
.

A causa de pedir da pretensão recursal, que busca a reforma da sentença impugnada, fundamenta-se nos seguintes pontos:

i)
se
o imóvel rural estava ou não sob a posse da apelada quando

da ocorrência dos desmatamentos registrados no Auto de Infração no
210431124
;
e

ii
)
se
há ou não responsabilidade da parte apelada pelo pagamento da multa inscrita na CDA no
2023382487
.

Inicialmente, imperioso ressaltar que a Constituição Federal reconhece o direito ao meio ambiente sadio e equilibrado como um direito fundamental, impondo, sobretudo ao Poder Público, um elenco de obrigações e deveres, visando à concretização desse direito (CF, art. 225).

Quanto à responsabilização em matéria ambiental, o §3o do art. 225 da Constituição Federal estabelece a tríplice responsabilização –
penal, administrativa
e civil
– do poluidor em decorrência da consumação de condutas lesivas ao meio ambiente.Assim, as responsabilidades penal, administrativa e civil possuem características próprias e são regidas por sistemas jurídicos específicos, o que reforça o caráter de independência entre si.

Considerando os contornos delineados na ação de origem, a responsabilidade a ser verificada, no caso, é a
administrativa
, visto que a constituição da
CDA no
2023382487

decorre da finalização do
Processo Administrativo no 193.678/2021
, instaurado para apuração de responsabilidade
administrativa por conduta lesiva ao meio ambiente, descrita no
Auto de Infração no 210431124, de 13.5.2021
.

Importa consignar que tem prevalecido no c. Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a
responsabilidade administrativa por infração ambiental é de natureza subjetiva
, apartando-se da responsabilidade civil por dano ambiental, caracterizada pela natureza objetiva (STJ
,
AgInt
no
REsp
1.746.275
/
SP,
Rel. Min.
Herman Benjamin
,
Segunda Turma, j. 0
7.02.2019
)
.

Nesse contexto, a responsabilização administrativa ambiental decorre da infração de uma norma administrativa de proteção ambiental, a qual prevê a imposição de sanção ao agente causador do dano, devendo tanto uma (infração) quanto a outra (sanção) estarem previstas em lei (princípio da legalidade).

Sabe-se que a Administração Pública se manifesta mediante a emissão de
atos administrativos
, os quais produzem efeitos jurídicos imediatos, alterando, desse modo, a situação jurídica do destinatário do ato, seja adquirindo, transferindo, modificando, extinguindo ou declarando um direito, bem assim impondo uma obrigação.

Em razão do mandamento constitucional contido no art. 5o, inciso XXXV (indeclinabilidade da jurisdição), o ato administrativo se sujeita ao controle judicial (Sistema da Unidade de Jurisdição). No entanto, o Poder Judiciário, quando atua no exercício da função jurisdicional, somente poderá anular atos administrativos quando eivados de ilegalidade ou ilegitimidade, sendo-lhe vedado o pronunciamento a respeito da conveniência e oportunidade do ato (mérito administrativo).

Finalmente, importa destacar que os atos administrativos gozam dos atributos da presunção de veracidade (os fatos descritos pelo agente administrativo são tidos como existentes) e legitimidade (o ato praticado pelo agente administrativo assim foi feito em conformidade com o direito). Tais atributos implicam na transferência do ônus da prova de invalidade do ato administrativo para quem a invoca.

A propósito, o c. Superior Tribunal de Justiça consignou que
“O princípio da precaução pressupõe a
inversão do ônus probatório
,
competindo a quem supostamente promoveu o dano ambiental comprovar que não o causou
ou que a substância lançada ao meio ambiente não lhe é potencialmente lesiva.”
(
STJ,
REsp
1
.
060
.753/SP,
Rela
. Mina.
Eliana Calmon
, Segunda Turma, j.
01.12.2009
), bem assim que
“aquele que cria ou assume o risco de danos ambientais tem o dever de reparar os danos causados e, em tal contexto,
transfere-se a ele todo o encargo de provar que sua conduta não foi lesiva”
(STJ,

REsp
1.049.822/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, j. 23.4.2009)
.
[
g.n
.]

Desse modo, ao insurgir-se em face de um ato administrativo, deve o infrator afastar essa presunção (relativa, é verdade!), notadamente quando ele –
o ato administrativo
– se consubstancia em atividade administrativa destinada à proteção ambiental.

Pois bem.

Dos autos, depreende-se
do Processo Administrativo no
193.678/2021 (Id.
219816748)
que
a apelada,
MINERAÇÃO SANTA ELINA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A, foi autuada em 12 de maio de 2021 por
ter destruído,
nos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019, 63,4000 hectares de vegetação nativa em área objeto de especial preservação,
sem a devida autorização do órgão ambiental competente. Tal infração foi constatada pelo P
arecer Técnico no 031/CGMA/SRMA/2021
,
resultando na lavratura do
Auto de Infração no 210431124, Termo de Embargo/Interdição no 21044714
e
T
ermo de Notificação no 21042885.

O Relatório Técnico no 419/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2021 informa:

“O presente Auto de Infração e Termo de Embargo
, versa
sobre autuação que foi solicitada pela Coordenadoria
e Monitoramento Ambiental – CGMA, a qual durante a análise e elaboração do PARECER TÉCNICO no 031/CGMA/SRMA/2021 referente a possíveis desmates ocorridos no imóvel rural denominado ‘GLEBA SAO VICENTE’, sob o PROCESSO LAU no 182259/2008 de propriedade do (a) Sr. (a) ‘MINERAÇÃO SANTA ELINA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.’, constatou DESMATES ILEGAIS conforme quadro abaixo:

Ocorrências

Ano

Área (ha)

Uso Consolidado

Até 2008

0,87

Desmate

2012

7,02

Degradação

2012

41,74

Desmate

2014

74,5

Degradação

2014

18,46

Desmate

2015

34,61

Desmate

2016

30,93

Desmate

2017

11,37

Degradação

2017

10,91

Desmate

2018

17,26

Desmate

2019

3,84

Isto posto
, considerando a prescrição dos Desmates ocorridos anteriores ao ano de 2016, são passíveis de Autuação
os Desmates
no montante de 63,4000 ha.

[...]

Sendo assim, em atendimento a PARECER TÉCNICO no 031/CGMA/SRMA/2021, constante no Processo Administrativo no 425416/2020, para o desmatamento ilegal constatado pela CGMA,
procedeu-se com a lavratura dos seguintes documentos administrativos: AUTO DE INFRAÇÃO No 210431124, TERMO DE EMBARGO No 21044714, NOTIFICAÇÃO No 21042885.
”

[
g.n
]

Concluída a apuração administrativa e confirmada a responsabilidade da parte apelada, a penalidade d
e multa
foi inscrita
em dívida ativa, conforme CDA no
2023382487
, de 23.06.2023 (Id.
219816745
)
.

Ocorre que a apelada
sustenta que não é a responsável pelos desmatamentos descritos no Auto de Infração no
210431124
, uma vez que a posse do imóvel rural onde ocorreram os danos ambientais foi transferida em 13 de outubro de 2014 para Sebastião Cândido Bernardo
.

Com efeito,
verifica-se que a apelada logrou êxito ao demonstrar de forma robusta os fatos constitutivos de seu direito, notadamente quanto à ausência de qualquer conduta que justificasse a lavratura do Auto de Infração no 210431124
em seu desfavor, resultando na imposição da multa inscrita na
CDA no 2023382487. Ao assim proceder, a apelada desincumbiu-se plenamente do ônus probatório que lhe
competia, conforme estabelece o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil:
“
Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito.
”

Inicialmente, o
“CONTRATO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA”

indica que o imóvel autuado foi objeto de negócio jurídico entre a apelada
(vendedora)
e Sebastião Cândido Bernardo
(comprador)
, formalizado em
13 de outubro de 2014

(Id.
219817154
)
. Dentre as cláusulas estabelecidas, destaca-se:

“
CLÁUSULA TERCEIRA

A OUTORGADA entra na posse
precária dos imóveis nesta data, dele podendo usar e gozar livremente
, sendo que a partir desta data correrão por sua conta e ordem os pagamentos de todos os impostos ou taxas ou contribuições federais, estaduais ou municipais que incidam sobre
o mesmo
ou venham a incidir, sendo que os anteriores a presente data são de responsabilidade da VENDEDORA.

PARÁGRAFO ÚNICO
:

Diante do exercício da posse precária do imóvel, fica o COMPRADOR responsável por quaisquer danos e reparos necessários,
obrigando-se a defender o imóvel objeto deste contrato de turbações e de terceiros, e o mantê-lo livre de terceiros não autorizados a qualquer tempo até a plena quitação do valor total da presente venda, conforme cláusula sétima deste contrato.”

[
g.n
.
]

Os direitos relativos ao i
nstrumento contratual acima for
a
m
cedidos
a Rafael Yamada Torres, com anuência da apelada, conforme consta do
“Instrumento

Particular de Assunção de Dívida e outras Avenças”

datado de 22 de julho de 2016
, registrado no Id.
219817155
e respectivos aditivos (Ids.
219817156
,
219817157
e

219817158
).

Posterior
mente, a apelada promoveu o registro de escritura pública de desmembramento e compra e venda da mesma área,

datada de 02 de dezembro de 2019
(Id.
219817159)
,
consoante se verifica da Matrícula
9.782, AV-2, do Cartório de Re
g
i
stro de Imóveis
de Comodoro (MT)
(Id.
219817160
).

Ademais, verifica-se dos Cadastros Ambientais Rurais constantes no Id. 219816749 (p. 04-11) que diversas áreas desmembradas do imóvel rural já se encontram devidamente registradas em nome de terceiros, a saber: João Batista
Venancio
Gama, Célio Inácio da Silva,
Euromáquinas
Mineração Ltda.,
Claiditon
Miranda de Menezes e Joana D’Arc Martins Vitório Miranda. Esse fato reforça a tese de que a parte apelada, desde outubro de 2014, não exercia a posse do imóvel em questão.

Nesse contexto, a apelada não pode ser responsabilizada pela infração ambiental
que lhe foi
imputada, sobretudo no que diz respeito às degradações verificadas nos anos de 2016 a 2019, conforme apurado pelo órgão ambiental estadual e descrito no Auto de Infração no 210431124, lavrado em 15 de maio d
e 2021. I
sso porque a
responsabilização
administrativa
por danos ambientais
exige, como requisito fundamental,
a existência de nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano causado. Na ausência de
sse
nexo, como
se observa no presente caso
, não se pode imputar à apelada a responsabilidade pelos danos apurados.

Nesses termos, deve ser mantida a sentença que reconheceu a ilegitimidade da parte apelada em relação à multa inscrita na CDA no
2023382487
.

Quanto aos honorários advocatícios, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal
, possuem
natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure
reformatio in pejus
(Precedentes:
AgInt
no
AREsp
n. 2.221.117/DF, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 16/3/2023;
AgInt
nos
EDcl
no
REsp
n. 1.978.112/RJ, Relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, Primeira Turma, julgado em 9/11/2022,
DJe
de 11/11/2022;
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.055.080/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022,
DJe
de 9/9/2022;
REsp
n. 1.847.229/RS, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 10/12/2019,
DJe
de 19/12/2019).

No caso, infere-se que o
d.
Juízo
a quo
, ao fixar os honorários sucumbenciais, não observou o disposto no Código de Processo Civil, mais
precisamente o escalonamento contido no § 3o do art. 85, visto que o proveito econômico obtido supera a 200 (duzentos) salários-mínimos.

Nesses termos, a sentença recorrida deve ser reformada no tocante aos honorários advocatícios, os quais devem ser fixados de acordo com os limites mínimos legais de cada faixa de escalonamento, ou seja, 10% sobre o valor atualizado da causa, até o limite de 200 salários-mínimos, 8% sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, com fundamento no art. 85, §§ 2o e 3o, incisos I e II e § 5o, do Código de Processo Civil, e em observância ao Tema Repetitivo n. 1076 do Superior Tribunal de Justiça.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO. Todavia, refor
mo de ofício a sentença recorrida no que concerne aos honorários sucumbenciais, fixando-os de acordo com os parâmetros mínimos legais de cada faixa de escalonamento. Estabeleço, portanto, 10% sobre o valor atualizado da causa até o limite de 200 (duzentos) salários-mínimos, e 8% sobre o que exceder 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, com fundamento no art. 85, §§ 2o e 3o, incisos I e II e § 5o, do Código de Processo Civil, bem como em conformidade com o Tema Repetitivo n. 1076 do Superior Tribunal de Justiça (TJMG, AC n. 1.0000.21.234465-9/001, Relatora Desa. SANDRA FONSECA, 6a Câmara Cível, Julgado em 15/03/2022, Publicado em 21/03/2022; TJDF, RAI n. 0723159-27.2021.8.07.0000, Relator Des. ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, Julgado em 20/10/2021, Publicado em 05/11/2021).

Ademais, considerando o não provimento do apelo, majoro os honorários sucumbenciais em 1% (um por cento) sobre o montante final, em estrita observância ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024